Tribunal: TJES
Processo: 5000435-66.2024.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-66.2024.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAYLANI DE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO JUNTADO NA DATA DA AUDIÊNCIA. REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização ajuizada em face de Nu Pagamentos S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de irregularidade na representação processual da autora em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na representação processual da autora em razão da atuação de advogado diverso daquele inicialmente constituído; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a alegada irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de audiência registra o comparecimento de advogado substabelecido para representar a autora, tendo sido deferido prazo para juntada do respectivo instrumento de mandato.

O substabelecimento com reserva de poderes foi regularmente firmado pela patrona originária e juntado aos autos na mesma data da audiência de conciliação, comprovando a regular cadeia de representação processual e afastando qualquer vício na capacidade postulatória do advogado que atuou no ato.

A extinção do processo por suposta irregularidade de representação, diante da comprovação documental do substabelecimento no mesmo dia da audiência, contraria a realidade processual evidenciada nos autos, caracterizando erro de procedimento.

Ainda que subsistisse eventual irregularidade de representação, a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o § 1º do referido dispositivo legal.

A ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito impede o reconhecimento do abandono da causa e torna inválida a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de substabelecimento com reserva de poderes na mesma data da audiência em que o advogado atuou comprova a regularidade da representação processual.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal da parte para regularização ou impulso processual configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 013190006562, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 27.07.2021, publ. 16.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 048140065649, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 22.06.2021, publ. 23.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000435-66.2024.8.08.0027

APELANTE: TAYLANI DE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 18514497, por meio da qual o Juiz de Direito
a quo
, nos autos da presente “Ação de Indenização” ajuizada por Taylani de Oliveira de Souza em desfavor de Nu Pagamentos S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 18514499) o Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que não houve irregularidade na representação processual, pois o substabelecimento conferido ao advogado que compareceu à audiência de conciliação foi devidamente juntado aos autos antes mesmo da realização do ato, configurando nulidade a extinção do feito.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. A controvérsia submetida a esta instância revisora limita-se à verificação da regularidade da representação processual da Autora e à consequente validade da sentença que extinguiu o processo de forma prematura.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito sob a premissa de que a Autora, representada inicialmente por advogada inscrita na OAB/PR, fez-se representar por advogado distinto na audiência de conciliação. Segundo o Juízo de origem, o prazo de 15 (quinze) dias concedido para a regularização da representação não teria sido cumprido, justificando a aplicação do artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, analisando detidamente o processo, constata-se que a extinção não merece prosperar, havendo evidente erro de procedimento (error in procedendo).

O termo de audiência (ID 18514486), lavrado no dia 03/10/2024, registrou o comparecimento do advogado Dr. Rafael Caetano Casotti (OAB/ES 25.794) representando a Autora, momento em que foi requerido e deferido prazo para a juntada do respectivo instrumento de mandato.

Verifica-se na documentação apresentada que o respectivo “Substabelecimento com Reserva de Poderes” foi regularmente assinado pela patrona original e outorgado ao referido advogado exatamente no dia 03/10/2024, possuindo poderes específicos para o ato realizado na Comarca de Itarana. A juntada desse documento ocorreu na mesma data da realização da audiência, sanando de imediato qualquer questionamento sobre a capacidade postulatória do profissional atuante (ID 18514484).

Constatado que o substabelecimento foi confeccionado e incorporado ao processo no mesmo dia em que ocorreu a audiência de conciliação, atestando a regular cadeia de representação desde aquele instante, a extinção do processo por suposta irregularidade representativa contraria a realidade fática documentada.

Ademais, ainda que assim não fosse, isto é, ainda que persistisse o vício de representação alegado na sentença recorrida, incumbia ao Magistrado condutor do processo determinar, previamente à extinção deste, a observância do disposto no
art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desta forma a extinção do processo com fundamento no inciso III do dispositivo legal supracitado está condicionada à intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.

Logo, o procedimento a ser seguido é:
(i)
a intimação do advogado para cumprir determinada diligência e, diante de sua inércia,
(ii)
a intimação pessoal da parte com a advertência afeta à pena de extinção do processo.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia de julgamento do mérito de forma a beneficiar parte desidiosa. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013190006562, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO INÉRCIA ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA CONFIRMADA RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nºs II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias. 3. In casu, o apelante foi intimado para, no prazo de 10 dias, procedesse com a constituição de novo advogado, mas o autor quedou-se inerte, caracterizando, assim, a situação descrita no art. 485, III, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065649, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

No presente caso a parte autora ajuizou ação de indenização em desfavor do requerido e, na audiência de conciliação, compareceu representada por advogado diverso daquele que constava inicialmente nos autos. Naquela oportunidade, o Juiz de primeiro grau concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização da representação.
Após o término do prazo, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender que a providência não foi adotada pela Autora, aplicando a hipótese de abandono da causa.

Conforme já dito, a extinção do feito por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o § 1º do referido dispositivo legal.

Desta forma, o Juiz somente poderá extinguir o processo com fundamento no abandono da causa se houver determinado previamente a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que não ocorreu na presente hipótese.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, afastando a extinção do processo por vício de representação processual, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.